Tribunal: TJDFT
Processo: 0745772-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INTEGRAL NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA DECORRENTE DE SALÁRIO. TRANSCURSO DO TEMPO. TRANSFORMAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PENHORABILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MEIOS MAIS EFICAZES. NÃO INDICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A finalidade da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC é resguardar as verbas que garantem a subsistência mensal do devedor, protegendo, assim, a dignidade da pessoa humana.

2. É possível a penhora no rosto dos autos de 100% (cem por cento) dos valores que a devedora tem a receber em decorrência de salário – adicional por tempo de serviço – se esse processo é consideravelmente antigo (remonta, no mínimo, a 2009) haja vista a perda da natureza salarial da verba, que se converte em indenizatória, já que não se destina à subsistência mensal da devedora, a qual aufere, inclusive, proventos de aposentadoria.

3. Não é aplicável ao caso o entendimento do STJ no AgRg no AREsp n. 409.389/SP, porquanto versa sobre a imutabilidade da natureza dos créditos oriundos de prestação alimentícia, não de verbas com natureza salarial/remuneratória, como é a hipótese dos autos.

4. O acolhimento da alegação de execução excessivamente onerosa depende da existência de outros meios mais eficazes e menos gravosos para satisfazê-la e da indicação, pelo devedor, dos meios alternativos (art. 805, CPC).

5. É indevida a fixação de honorários recursais se não for admissível a condenação em honorários de sucumbência no pronunciamento contra o qual o recurso foi interposto.

6. Recurso conhecido e provido.